Tribunal: TJMT
Processo: 1022194-57.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022194-57.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), 3ª Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITADO), RAFAEL VALERIANO DA SILVA - CPF: 044.826.591-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUI PETERSON MIRANDA DE SOUSA - CPF: 086.554.006-37 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO POR CONEXÃO. PROCESSO ANTERIORMENTE JULGADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá contra o Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, questionando a competência para processar a Ação de Exigir Contas nº 1019040-05.2024.8.11.0041, proposta por Rafael Valeriano da Silva contra o Banco Itaúcard S/A, após declinação de competência pela Terceira Vara.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se há prevenção por conexão, que justifique a distribuição por dependência da Ação de Exigir Contas à Primeira Vara, em razão de Ação de Busca e Apreensão anteriormente julgada com trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 55, §1
o
, do CPC e da Súmula 235, do STJ, a conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado, mesmo que sem trânsito em julgado, não se justificando a prevenção ou a necessidade de decisão conjunta na hipótese.

4. No caso concreto, verifica-se que a Ação de Busca e Apreensão mencionada foi julgada em 06/07/2022, com trânsito em julgado, afastando-se a hipótese de risco de decisões conflitantes, o que firma a competência do Juízo suscitado.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito de Competência procedente, declarando o Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá competente para processar e julgar a Ação de Exigir Contas nº 1019040-05.2024.8.11.0041, proposta por Rafael Valeriano da Silva contra o Banco Itaúcard S/A.

Tese de julgamento: "A conexão não gera prevenção entre processos quando um deles já foi julgado, afastando-se a reunião de processos e o risco de decisões conflitantes, conforme art. 55, §1º, do CPC e Súmula 235 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; TJ-MG, CC nº 10000211171509000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 27.01.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário desta mesma Comarca, que declinou da competência para processar a Ação de Exigir Contas n. 1019040-05.2024.8.11.0041, proposta por Rafael Valeriano da Silva, contra o Banco Intaúcard S/A.

O Juízo Suscitante aduz que inexiste prevenção entre processo findo, bem como, entre a Ação de Busca e Apreensão e a Ação de Prestação de Contas, posto que não há perigo de decisões conflitantes.

Assegura que a distribuição da ação de prestação de contas, conforme entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, deve se dar por livre sorteio.

Diante disso, defende que a competência para processar o pedido é do Juízo Suscitado.

Foi determinado o processamento do Conflito, designando o
Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência (id. 234611169, págs. 01/02).

O Suscitado não prestou informações (id. 241491680, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela procedência do Conflito (id. 243910162, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário desta mesma Comarca, que declinou da competência para processar a Ação de Exigir Contas n. 1019040-05.2024.8.11.0041, proposta por Rafael Valeriano da Silva, contra o Banco Intaúcard S/A.

Colhe-se dos autos que Rafael Valeriano da Silva propôs a Ação de Exigir Contas, em face do Banco Itaúcard S/A, que foi distribuída por dependência para a Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, em razão da Ação de Busca e Apreensão n. 1005595-85.2022.8.11.0041.

A Ação foi distribuída à Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que declinou a Competência para uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais da referida Comarca.

O feito foi redistribuído a Nona Vara Cível da Capital e, o Magistrado determinou a sua restituição à Vara Especializada em Direito Bancário.

O Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, por sua vez, declinou a competência para a Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, por entender que havia prevenção com a Ação de Busca e Apreensão, mencionada na inicial.

O Juiz da referida Vara suscitou o Conflito Negativo de Competência, em razão de a Ação de Busca e Apreensão ter sido julgada e ter havido o trânsito em julgado.
Veja-se:

Posto isso,
suscito conflito negativo de competência ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, procedendo o Sr. Gestor a distribuição com cópia destes autos e da busca e apreensão.
(Sic).

Vê-se, portanto, que a questão discutida no presente Conflito Negativo, reside em saber se a
competência para processar e julgar a Ação de Exigir Contas, proposta por Rafael Valeriano da Silva, em face do Banco Itaúcard S/A, é da Primeira ou da Terceira Vara, ambas Especializadas em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Sabe-se que nos termos do artigo 55, §1
o
, do
Código de Processo Civil
, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, desde que uma das ações não tenha sido sentenciada,
in verbis
:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Esse entendimento encontra-se preconizado, por meio da Súmula n.
235
, do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

Súmula
235
:
A conexão não determina a reunião dos processos
,
se um deles já foi julgado
. (Destaquei).

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CONEXÃO - REUNIÃO DOS PROCESSOS - UM DOS PROCESSOS JÁ JULGADO - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 235 DO STJ.
Nos termos da Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi sentenciado, não se exigindo a ocorrência do trânsito em julgado.
(TJ-MG - CC: 10000211171509000 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2022). (Negritei).

No caso vertente, observo que a Ação de Busca e
Apreensão n. 1005595-85.2022.8.11.0041,
distribuído na Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá foi julgada em 06/07/2022 e já se encontra com trânsito em julgado.

Nessa quadra, não há falar em prevenção dos processos, visto que inexiste a possibilidade de haver prolatação de decisões conflitantes.

Dessa forma, é certo que o Juízo suscitado é o competente para processar e julgar a referida ação.

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
o
Conflito de Competência, suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, para declarar a competência do Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário desta mesma Comarca, para processar e julgar a Ação de Exigir Contas n. 1019040-05.2024.8.11.0041, proposta por Rafael Valeriano da Silva, contra o Banco Intaúcard S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024